Tribunal: TJMT
Processo: 1016253-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016253-68.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S A., em virtude da decisão lançada pelo Juiz da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na autos do Cumprimento de Sentença n.o 0034823-74.2012.8.11.0041, proposto por OSCAR JOSE SOARES DO PRADO, indeferiu a impugnação oferecida pelo Recorrente em face do valor dos honorários periciais arbitrados, bem como intimou o Agravante para efetuar o depósito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova pericial.
Irresignada, a instituição financeira agravante aduz que a decisão atacada merece reforma, ao argumento de que o valor de R$ 14.925, 00 apresentado pelo perito está em desalinho com outras fixações em processos semelhantes.
Sustenta que o valor dos honorários é excessivo e está em desacordo com a Resolução n.o 232/2016 do CNJ.
Entende que considerando a singeleza da matéria a ser abordada na perícia contábil, a quantia viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Ressalta a existência do periculum in mora, haja vista, a possibilidade de ter valores bloqueados judicialmente.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo; e, no mérito, pelo provimento do recurso.
Eis a síntese do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Depreende-se dos autos que, diante da ausência de conciliação entre as partes e da premente necessidade de liquidação da sentença, o Juiz Singular nomeou perito contábil para realização da perícia.
O Recorrente não se conforma com o valor de R$ 14.925, 00 destinado ao perito. Apresentou impugnação, a qual foi indeferida porque o julgador de primeiro grau “entendeu razoável e proporcional a proposta de honorários periciais apresentado pelo expert, [...] diante da sua complexidade, e dos numerosos 24 quesitos apresentados pelas partes.”
No caso, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão da medida initio litis, pois apesar do perigo de dano estar comprovado ante o fato do agravante ter sido intimado para efetuar o depósito do valor dos honorários periciais em 10 dias, sob pena de preclusão da prova pericial, não consta dos autos qualquer fundamento convincente ou prova idônea de que o valor arbitrado é exorbitante ou desproporcional ao trabalho a ser executado pelo expert.
Com efeito, o Agravante não demonstrou, nesta fase de cognição sumária, que os honorários destoam do que é normalmente cobrado para hipóteses semelhantes, o que afasta a probabilidade do direito alegado.
Assim, considerando que a regra processual exige a presença dos dois requisitos para a concessão da medida liminar e, in casu, não está demonstrada a probabilidade do direito alegado indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Por fim, determino que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente, em nome do advogado Mauro Paulo Galera Mari, inscrito na OAB/MT sob o n.o 3.056.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora